Tribunal: TJDFT
Processo: 0012593-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÚCLEO DO TIPO: MANTER EM DEPÓSITO PARA FINS DE DIFUSÃO ILÍCITA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Mantém-se a absolvição do réu quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria. Inteligência do brocardo in dubio pro reo. 2. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido.